Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706366-40.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO VERSIANE RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões ao apelo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2024 18:35:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator